Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO NO SENTIDO DE FURTAR. COMPROVAÇÃO. FUGA COM O VEÍCULO. ADESÃO DO PASSAGEIRO À CONDUTA DE DESOBEDECER. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.

1. A prova oral produzida nos autos comprova a autoria e materialidade. A palavra dos policiais, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostra-se coesa e harmônica com as demais provas dos autos, possuindo valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Além de não estar presente o requisito da mínima ofensividade da conduta, em se tratando de furto qualificado pelo concurso de agentes há maior reprovabilidade da conduta, não incidindo o princípio em discussão.

4. A posição de um dos acusados era de garantir o sucesso da empreitada, aguardando, no automóvel, para que pudessem ambos rapidamente deixar o local na posse da res furtiva, além do fato de que, ao ser abordado por equipe policial, tentou se evadir, esses fatos comprovam o liame subjetivo e a unidade desígnios, configurando-se a qualificadora do concurso de agentes.

5. Não há elementos nos autos que demonstrem, com a segurança exigida à condenação penal, que o agente que não conduzia o automóvel concordou com a atitude do motorista de não obediência à autoridade policial, ao tentar fuga, não havendo como lhe imputar o crime de desobediência.

6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido inferior a quatro anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2o, c e § 3o, do Código Penal.

7. Apelação de um dos réus parcialmente provida e do outro desprovida.